Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-13.2023.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de reparação por danos morais. Danos em equipamentos causados por distúrbios de energia elétrica.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA REQUERIDA. Negativa de pagamento de indenização, sob a alegação de que a autora não teria comprovado a propriedade dos bens, pois não

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro. Ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de reparação por danos morais. Danos em equipamentos causados por distúrbios de energia elétrica.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA REQUERIDA. Negativa de pagamento de indenização, sob a alegação de que a autora não teria comprovado a propriedade dos bens, pois não apresentou notas fiscais ou por conta de falta de cobertura da apólice. Busca a improcedência; ou modificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Seguradora que por não ter feito vistoria prévia dos bens, assumiu o ônus de comprovar alegada inexistência. Negativa que se afigura abusiva. Violação à boa-fé objetiva.

RECURSO DESPROVIDO.